Tribunal: TJES
Processo: 5021729-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021729-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: EDGAR DUMAS NEVES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESERTO.

Recurso Inominado n°
5021729-14.2024.8.08.0048

RECORRENTES: TELEFÔNICA BRASIL S/A e EDGAR DUMAS NEVES

RECORRIDOS: EDGAR DUMAS NEVES e TELEFÔNICA BRASIL S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

I. Da inadmissibilidade do recurso da parte autora

Em análise dos autos, tenho que o recurso inominado interposto por
EDGAR DUMAS NEVES
não deve ser conhecido, diante da ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade. Explico.

Na decisão de id. 15253876, foi indeferido o pedido de gratuidade, tendo em vista a ausência de comprovação da impossibilidade de custear os encargos processuais.

Após, houve a intimação para que fosse comprovado o recolhimento do preparo, mas a parte recorrente não o fez.

Nesse sentido, trago à colação o que preceitua o enunciado 115 do FONAJE.

ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São Paulo/SP)

Impõe-se, portanto, o não conhecimento do reclamo.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo polo ativo da ação originária, com indeferimento da gratuidade de justiça nesta seara recursal. O prazo para o recolhimento do preparo recursal decorreu, resultando na deserção do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Consiste em avaliar a deserção do recurso inominado por falta de recolhimento do preparo recursal no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é considerado deserto conforme os Enunciados 80 e 168 do FONAJE, que estabelecem a necessidade de recolhimento integral do preparo e sua comprovação no prazo de 48 horas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: Deserção caracterizada em razão da ausência de recolhimento do preparo nos Juizados Especiais. Legislação Citada: Lei n. 9.099/1995, art. 42, § 1º. Jurisprudência Citada: TJSP, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0000001-25.2023.8.26.9040, Rel. Dra. Fátima Cristina Ruppert Mazzo, Turma de Uniformização, j. 25.10.2023.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 0009410-13.2022.8.26.0002; Relator (a): Thomaz Carvalhaes Ferreira; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro Regional II - Santo Amaro - Juizado Especial Cível Anexo UNISA; Data do Julgamento: 17/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025) grifei

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso inominado em face da deserção, ante a ausência de comprovação de pagamento das custas processuais e do preparo no prazo de 48h, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 3. A agravante argumenta que seu estado de hipossuficiência econômica é presumido, uma vez que é assistida por advogado dativo. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e o conhecimento do recurso inominado.4. Contrarrazões apresentadas (ID 63357993).5. Nos termos do art. 31, § 1º, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.6. E o Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/1995)”.7. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa e, indeferido o benefício da justiça gratuita, cabe à recorrente o recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 8. Outrossim, a nomeação de advogado dativo, por si só, não retrata a insuficiência financeira da parte, importando ressaltar que a Turma Recursal é o órgão competente para a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais a comprovação do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentido: Acórdão n. 1857775, 07140551320238070009, Relatora: Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, data do julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).(
TJDFT, Acórdão 1929304, 0704159-09.2024.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.)

Assim, diante da ausência de recolhimento de preparo, deve o recurso do autor ser considerado deserto, restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

II. Do recurso interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, a parte requerida/recorrente não logrou êxito na efetiva comprovação da contratação do serviço de

roaming
internacional
pelo autor.

Além do mais, após perceber os descontos indevidos, a parte autora cuidou em informar à empresa requerida, mas não logrou êxito no cancelamento do serviços e consequente devolução das quantias descontadas.

Por tais motivos,
é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrado e pagos pelo autor, em decorrência da irregularidade da contratação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Transcrevo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSENTE.1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.2. Rever a conclusão do tribunal local acerca do dever de indenizar demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula nº 7/STJ.3. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro, salvo no caso de engano justificável, o que não é o caso dos autos.4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.298.376/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

Com o escopo de corroborar as conclusões acima expostas, colaciono os seguintes julgados:

Consumidor. Serviços de telefonia móvel. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparação de danos morais. Cobrança indevida por serviço de roaming internacional. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal que comporta parcial acolhimento. Empresa de telefonia que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da cobrança impugnada e o cumprimento do dever de informação. Inexigibilidade do débito e dever de restituição do valor pago. Danos morais não configurados. Mero dissabor do cotidiano. Recurso Inominado parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005131-14.2025.8.26.0114; Relator (a): APARECIDO CESAR MACHADO; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível; Foro de Campinas - 3ª Vara do Juizado Especial Civel; Data do Julgamento: 17/07/2025; Data de Registro: 17/07/2025)

Ementa: SÚMULA DA SENTENÇA. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ROAMING INTERNACIONAL. ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA QUANDO EM TERRITÓRIO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO, À MÍNGUA DE ERRO JUSTIFICÁVEL DO CREDOR. ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. Indenização em valor dentro dOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDAde. ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE ENCONTRA CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA TURMA RECURSAL, SOBRE O ASSUNTO TRATADO NO PROCESSO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, POR SEREM IRRETOCÁVEIS. SÚMULA QUE SERVIRÁ DE ACÓRDÃO. ART. 46, LEI 9.099/95. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A lide versa sobre a cobrança indevida de "Vivo Travel", o qual o consumidor reputa indevido pela ausência de contratação. Em contestação, a recorrente alega que a ativação do serviço é automática quando o consumidor está em território internacional e com o roaming do aparelho celular ativado. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, satisfeitos que estão os requisitos dos arts. 2° e 3° do CDC. A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva e somente pode ser afastada quando restar demonstrada a inocorrência de falha ou que eventual fato do serviço decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, à luz do que preceituam os arts. 6°, VI e 14 do CDC. No caso em tela, entendo ser abusiva a ativação automática de serviço não contratado/solicitado pelo consumidor, mormente porque a requerida não comprovou ter fornecido informação prévia em relação a cobrança efetuada, nem a efetiva utilização do serviço. No mesmo sentido, vem entendendo os Tribunais pátrios:[...] VOTO: Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo na íntegra a sentença monocrática por seus fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95), e condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95). (Recurso Inominado Cível Nº 0683885-66.2023.8.04.0001; Relator (a): Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: 1ª Turma Recursal; Data do julgamento: 26/07/2024; Data de registro: 26/07/2024)

Diante do exposto e nos termos da fundamentação supra:

1.
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDGAR DUMAS NEVES
, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC;

2.
NEGO PROVIMENTO
ao reclamo ajuizado por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, mantendo incólume a sentença aqui vergastada.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESERTO.

Recurso Inominado n°
5021729-14.2024.8.08.0048

RECORRENTES: TELEFÔNICA BRASIL S/A e EDGAR DUMAS NEVES

RECORRIDOS: EDGAR DUMAS NEVES e TELEFÔNICA BRASIL S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

I. Da inadmissibilidade do recurso da parte autora

Em análise dos autos, tenho que o recurso inominado interposto por
EDGAR DUMAS NEVES
não deve ser conhecido, diante da ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade. Explico.

Na decisão de id. 15253876, foi indeferido o pedido de gratuidade, tendo em vista a ausência de comprovação da impossibilidade de custear os encargos processuais.

Após, houve a intimação para que fosse comprovado o recolhimento do preparo, mas a parte recorrente não o fez.

Nesse sentido, trago à colação o que preceitua o enunciado 115 do FONAJE.

ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São Paulo/SP)

Impõe-se, portanto, o não conhecimento do reclamo.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo polo ativo da ação originária, com indeferimento da gratuidade de justiça nesta seara recursal. O prazo para o recolhimento do preparo recursal decorreu, resultando na deserção do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Consiste em avaliar a deserção do recurso inominado por falta de recolhimento do preparo recursal no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é considerado deserto conforme os Enunciados 80 e 168 do FONAJE, que estabelecem a necessidade de recolhimento integral do preparo e sua comprovação no prazo de 48 horas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: Deserção caracterizada em razão da ausência de recolhimento do preparo nos Juizados Especiais. Legislação Citada: Lei n. 9.099/1995, art. 42, § 1º. Jurisprudência Citada: TJSP, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0000001-25.2023.8.26.9040, Rel. Dra. Fátima Cristina Ruppert Mazzo, Turma de Uniformização, j. 25.10.2023.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 0009410-13.2022.8.26.0002; Relator (a): Thomaz Carvalhaes Ferreira; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro Regional II - Santo Amaro - Juizado Especial Cível Anexo UNISA; Data do Julgamento: 17/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025) grifei

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso inominado em face da deserção, ante a ausência de comprovação de pagamento das custas processuais e do preparo no prazo de 48h, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 3. A agravante argumenta que seu estado de hipossuficiência econômica é presumido, uma vez que é assistida por advogado dativo. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e o conhecimento do recurso inominado.4. Contrarrazões apresentadas (ID 63357993).5. Nos termos do art. 31, § 1º, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.6. E o Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/1995)”.7. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa e, indeferido o benefício da justiça gratuita, cabe à recorrente o recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 8. Outrossim, a nomeação de advogado dativo, por si só, não retrata a insuficiência financeira da parte, importando ressaltar que a Turma Recursal é o órgão competente para a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais a comprovação do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentido: Acórdão n. 1857775, 07140551320238070009, Relatora: Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, data do julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).(
TJDFT, Acórdão 1929304, 0704159-09.2024.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.)

Assim, diante da ausência de recolhimento de preparo, deve o recurso do autor ser considerado deserto, restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

II. Do recurso interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, a parte requerida/recorrente não logrou êxito na efetiva comprovação da contratação do serviço de

roaming
internacional
pelo autor.

Além do mais, após perceber os descontos indevidos, a parte autora cuidou em informar à empresa requerida, mas não logrou êxito no cancelamento do serviços e consequente devolução das quantias descontadas.

Por tais motivos,
é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrado e pagos pelo autor, em decorrência da irregularidade da contratação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Transcrevo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSENTE.1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.2. Rever a conclusão do tribunal local acerca do dever de indenizar demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula nº 7/STJ.3. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro, salvo no caso de engano justificável, o que não é o caso dos autos.4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.298.376/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

Com o escopo de corroborar as conclusões acima expostas, colaciono os seguintes julgados:

Consumidor. Serviços de telefonia móvel. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparação de danos morais. Cobrança indevida por serviço de roaming internacional. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal que comporta parcial acolhimento. Empresa de telefonia que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da cobrança impugnada e o cumprimento do dever de informação. Inexigibilidade do débito e dever de restituição do valor pago. Danos morais não configurados. Mero dissabor do cotidiano. Recurso Inominado parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005131-14.2025.8.26.0114; Relator (a): APARECIDO CESAR MACHADO; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível; Foro de Campinas - 3ª Vara do Juizado Especial Civel; Data do Julgamento: 17/07/2025; Data de Registro: 17/07/2025)

Ementa: SÚMULA DA SENTENÇA. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ROAMING INTERNACIONAL. ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA QUANDO EM TERRITÓRIO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO, À MÍNGUA DE ERRO JUSTIFICÁVEL DO CREDOR. ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. Indenização em valor dentro dOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDAde. ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE ENCONTRA CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA TURMA RECURSAL, SOBRE O ASSUNTO TRATADO NO PROCESSO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, POR SEREM IRRETOCÁVEIS. SÚMULA QUE SERVIRÁ DE ACÓRDÃO. ART. 46, LEI 9.099/95. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A lide versa sobre a cobrança indevida de "Vivo Travel", o qual o consumidor reputa indevido pela ausência de contratação. Em contestação, a recorrente alega que a ativação do serviço é automática quando o consumidor está em território internacional e com o roaming do aparelho celular ativado. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, satisfeitos que estão os requisitos dos arts. 2° e 3° do CDC. A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva e somente pode ser afastada quando restar demonstrada a inocorrência de falha ou que eventual fato do serviço decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, à luz do que preceituam os arts. 6°, VI e 14 do CDC. No caso em tela, entendo ser abusiva a ativação automática de serviço não contratado/solicitado pelo consumidor, mormente porque a requerida não comprovou ter fornecido informação prévia em relação a cobrança efetuada, nem a efetiva utilização do serviço. No mesmo sentido, vem entendendo os Tribunais pátrios:[...] VOTO: Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo na íntegra a sentença monocrática por seus fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95), e condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95). (Recurso Inominado Cível Nº 0683885-66.2023.8.04.0001; Relator (a): Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: 1ª Turma Recursal; Data do julgamento: 26/07/2024; Data de registro: 26/07/2024)

Diante do exposto e nos termos da fundamentação supra:

1.
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDGAR DUMAS NEVES
, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC;

2.
NEGO PROVIMENTO
ao reclamo ajuizado por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, mantendo incólume a sentença aqui vergastada.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator